Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708196-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. OPORTUNIDADE DE VISTA DE DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § 1o, CPC. PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. TERRACAP. COMPRA E VENDA IMÓVEL. LICITAÇÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO (INEXECUÇÃO) DA VENDEDORA. POSSIBILIDADE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO CONCLUÍDAS. LICENÇA AMBIENTAL CADUCA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta pela parte autora em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos (...) de rescisão do contrato, em razão de inadimplemento da Terracap, e de restituição de todos os valores pagos a título pela aquisição do imóvel e despesas correlatas. 2. Versando a causa de pedir deduzida na petição inicial sobre o inadimplemento contratual da parte ré, de forma a ensejar a resolução do contrato (art. 475 do CC), configura inovação recursal o argumento amparado no art. 473 do Código Civil (resilição), de forma que não pode ser conhecido. 3. Não configura nulidade a ausência de vista de documento à parte, quando a fundamentação da sentença evidencia que tal documento não repercutiu sobre o convencimento do juiz – pas de nullité sans grief. 4. O art. 1.009, § 1o, do CPC autoriza a devolução ao órgão ad quem, mediante razões ou contrarrazões de Apelação, de matérias decididas na fase de conhecimento, sobre as quais não se opera a preclusão. Contudo, a regra tem como pressuposto que as questões tenham sido efetivamente resolvidas e que a decisão a seu respeito não desafie agravo de instrumento. No caso concreto, se, ao contrário do que consta nas contrarrazões de apelação, não houve indeferimento da produção de prova, é descabida a apreciação da matéria. 5. O descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Administração Pública em geral, como as descritas nos incisos I e II do art. 78 da Lei no 8.666/1993, abre espaço para que a parte contratada possa postular judicialmente a resolução do ajuste (com fundamento no art. 79, incido III, da citada Lei). 6. De acordo com o art. 18 c/c art. 2o, §5o, ambos da Lei no 6.766/1979, a ocupação regular de solo urbano, mediante parcelamento ou desmembramento, exige que os imóveis nele situados sejam entregues dotados de infraestrutura básica, o que inclui: o fornecimento de equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica (pública e domiciliar) e a execução de vias de circulação no loteamento, além da demarcação dos lotes, quadras e logradouros. 7. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79 (e suas alterações), o registro do loteamento ou desmembramento pela Terracap pressupõe a implantação de infraestrutura básica, o que deve ocorrer no prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar da obtenção da Licença de Instalação (Edital de Licitação no 05/2016). 8. A não comprovação da existência de licença ambiental válida para a implementação de obras de infraestrutura básica previstas para a área onde se localiza o imóvel adquirido em licitação, bem como a não conclusão da integralidade dessas obras dentro do prazo previsto para tanto, configuram inadimplemento do contrato, apta a autorizar a resolução do contrato de compra e venda. 9. A existência de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia ao contrato administrativo de compra e venda de imóvel não constitui óbice ao desfazimento do vínculo existente entre as partes se a justificativa para tal medida reside no inadimplemento da alienante. 10. Decretada a extinção prematura do contrato motivada pela inexecução contratual da Terracap, diante da ausência de dispositivo específico na Lei no 8.666/93 para tratar das consequências econômicas advindas desse provimento, incidem, supletivamente, o art. 475 do Código Civil – que dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, cabendo, nesse caso, o recebimento de indenização pelas perdas e danos sofridos –, além dos arts. 389, 402 e 885 do mesmo diploma. 11. A restituição devida aos compradores de imóvel público no caso de inadimplemento da Terracap deve incluir todos os valores comprovadamente pagos pelo adquirente em cumprimento das obrigações financeiras vinculadas ao negócio jurídico, abrangendo o sinal e as prestações do financiamento, os tributos pagos pelo imóvel e as despesas cartorárias e administrativas efetivamente desembolsadas, tudo corrigido monetariamente, a contar do desembolso de cada valor até a efetiva devolução. 12. Apelação Cível conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigos 1.022 e 489, §1o, IV, sem, contudo, indicar qualquer diploma legal, bem como o artigo 395 do Código Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que os julgadores ignoraram a sua argumentação em relação ao seu relativo inadimplemento e à purgação da sua mora, argumento capaz de infirmar a conclusão do julgado; b) artigos 389, 406 e 475, todos do CPC, sustentando que a taxa de juros moratórios a que se refere o indicado artigo 406 do CC é a taxa SELIC, a qual não pode ser cumulada com outro índice, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.102.552/CE (Tema 99) e o no REsp 1.112.743/BA (Tema 176), ambos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 389 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021